Tribunal: TJBA
Processo: 8000212-59.2018.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000212-59.2018.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
JUCIMAR DA SILVA FERNANDES, VALDEY FERREIRA DA SILVA

APELADO: ALMIR FUGUETEIRO COSTA

Advogado(s)
:
GLEYGUE GOMES PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO QUINQUÊNIO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PARCELA DEVIDA. MARCO INICIAL. DIA POSTERIOR AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tratando-se de demanda visando a incorporação de adicional por tempo de serviço, a prescrição é parcial (trato sucessivo) e somente alcança as diferenças salariais vencidas no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000212-59.2018.8.05.0123
, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE ITANHEM e Apelada ALMIR FUGUETEIRO COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, .